Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001536-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), GUILHERME APARECIDO DA SILVA - CPF: 981.117.361-34 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELTON ADRIANO LADISLAU CAMARA - CPF: 065.366.261-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HODEVA IGO SOUZA DIAS - CPF: 053.526.091-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIEL DA SILVA - CPF: 019.636.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS BULEGON NETO - CPF: 049.062.821-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY JOSE FIGUERA - CPF: 710.320.762-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS BOSS MATTOZO - CPF: 020.208.111-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001536-12.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME APARECIDO DA SILVA

IMPETRANTE: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311) – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

A reiteração criminosa do agente constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001536-12.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME APARECIDO DA SILVA

IMPETRANTE: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Guilherme Aparecido da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá – NIPO.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 23.11.2023, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311).

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Argumenta que o paciente é inocente, possui predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito. Afirma, ainda, que a custódia cautelar é desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (id. 199689160).

O pedido liminar foi indeferido (id. 200537671).

As informações foram prestadas pelo juízo singular, noticiando que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 311,
caput,
do Código Penal (id. 203411692).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, em razão da custódia cautelar estar subsidiada pela multireincidência do paciente (id. 204378153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001536-12.2024.8.11.0000

PACIENTE: GUILHERME APARECIDO DA SILVA

IMPETRANTE: ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Guilherme Aparecido da Silva
, apontando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como ser possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente foi preso em flagrante delito, em 23.11.2023, acusado da prática do crime de adulteração de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311).

Submetido à audiência de custódia, o juízo singular converteu a custódia em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a necessidade de preservar a ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

[...] no que tange aos flagranteados Hodeva, Guilherme e Josiel, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, pois, em consulta aos seus antecedentes, verifico que
Guilherme

e Josiel

registram diversas ocorrências criminais, além de possuírem condenações com trânsito em julgado (ids. 135231657 e 135231659)
, e Hodeva foi preso anteriormente em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes (id. 135231660) situação que evidencia a necessidade de, em relação a estes autuados,
manter a prisão para resguardar a ordem pública, já que medidas cautelares menos severas se mostram ineficientes, diante da renitência delitiva dos flagrados.
[...] (
sic,
id. 199689176 – pág. 50).

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, consubstanciados no histórico criminal do paciente, que registra 08 (oito) condenações transitadas em julgado, pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação qualificada, furto, extorsão e uso de documento falso.

Aliás, quanto à recalcitrância criminosa, convém relembrar o Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece o seguinte:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Destaca-se que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC) [...] (AgRg no HC n. 835.958/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 05/03/2024).

Outrossim, ressalta-se que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão, tem-se que os motivos para a imposição da prisão preventiva e das outras cautelares previstas no Código de Processo Penal se coincidem: garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual, resguardo da ordem econômica e preservação da aplicação da lei penal.

Assim, a opção do magistrado por determinada medida de maior gravidade, como a prisão preventiva, em detrimento daquelas menos invasivas, decorrerá sempre de um juízo de proporcionalidade e adequação, conforme se extrai do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Na espécie, a extensa ficha criminal do paciente suporta a conclusão de que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas será ineficaz e inapropriada para o fim pretendido, isto é, evitar reiterações delitivas e preservar a ordem pública.

Portanto, diante do exposto, não havendo qualquer ilegalidade,
denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024